Tribunal: TJSP
Processo: 0009202-18.2012.8.26.0604
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo interno - ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - julgamento monocrático nos moldes do art. 932,IV, "a" do Código de Processo Civil - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - ação julgada procedente - decisão mantida - recurso improvido.